Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701832-21.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0702271-09.2018.8.07.0011 AGRAVANTE: LUIZ AMARO DA SILVA AGRAVADO: FLAVIO CAETANO BARBOSA DE ARAUJO DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual prejudicialidade do agravo de instrumento no tocante ao pedido de reavaliação dos imóveis penhorados, no prazo de 5 (cinco) dias, porquanto pedido idêntico foi indeferido por meio da decisão ID Num. 162044006 dos autos originários, a qual não foi objeto de recurso. Intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora